Tribunal: TJES
Processo: 5030389-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030389-40.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: RAFAEL FERREIRA PEIXOTO

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença (id. 20467910) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de
declarar a inexistência de débito entre as partes referentes à compra das passagens aéreas;
condenar as partes rés
,
solidariamente,
a pagarem à parte autora o valor de
R$ 2.679,20 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária,
pelo índice da Corregedoria local,
a partir da data do desembolso, e os juros de mora a partir da citação.

Colhe-se da inicial que a parte autora em 12 de agosto de 2022 adquiriu passagens aéreas junto a primeira requerida,
Vitória/ES com destino ao Rio de Janeiro/RJ, e trecho de Rio de Janeiro/RJ com destino à Vitória/ES, sendo os voos operados pela companhia aérea GOL, pagando pelas passagens o valor de R$ 1.339,60 (mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), em 3 parcelas e que em 16 de agosto de 2022, apenas 4 dias após a compra, decidiu que não iria mais viajar e exerceu seu direito de arrependimento, assim entrou em contato junto a requerida Decolar solicitando o cancelamento, porém essa se recusou a cancelar a compra. Informa que tentou, por diversas vezes, conseguir o cancelamento das passagens sem sucesso, e que entrou em contato com a empresa que opera seu cartão de crédito, mas que da mesma forma não obteve êxito, postulando a inexistência do débito, dano material, repetição de indébito, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto pela PicPay Serviços, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a recorrente não detém responsabilidade pelos usuários da plataforma e que cumpriu sua função intermediadora de pagamento, vez que repassou os valores à Decolar, motivo pelo qual postula em sede recursal a reforma da r. sentença a fim de não reconhecer a condenação solidária ao ressarcimento por danos materiais.

A requerida Decolar apesar de devidamente intimada, não apresentou recurso e depositou em juízo parte do valor determinado em sentença.

Contrarrazões interpostas, id. 23423662.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão a recorrente, vez que
ambas as rés atuaram na cadeia de fornecimento de serviços, não podendo a ré alegar
ausência de responsabilidade quando atua em união de esforços com a corré Decolar para oferecimento de passagens aéreas aos consumidores, de modo que em eventual falha no repasse de informações entre as duas empresas, respondem ambas solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, não havendo que se falar em reforma da sentença prolatada pelo Juízo a quo. Assim, configurada a cadeia de fornecedores, a recorrente e a Decolar são solidariamente responsáveis.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)